Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013732-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante : BANCO BRADESCO S/A
Agravado : JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO
Número do Protocolo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. no 1001959-87.2021.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o réu/agravante se abstivesse de efetuar desconto na conta bancária do autor/agravado “referente ao Contrato n. 0123415162614, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 limitado ao valor de R$ 5.000,00” (cf. Id. no 96256989 - pág. 2/3).
O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos, sobretudo porque a contratação é inequívoca, e a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou o contrato junto ao banco, no qual consta sua assinatura”.
Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 96256984 - pág. 12).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos:
“O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.
Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, postula a requerente a concessão da antecipação da tutela para que a requerida proceda à suspensão da cobrança do suposto empréstimo não requerido pela autora.
No caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária.
Isto porque, conforme se depreende dos documentos anexos à exordial, a autora se encontra com a com as parcelas aberta do suposto empréstimo que afirma não ter feito, não havendo possibilidade de fazer prova de fato negativo.
Ademais, a presente medida não é irreversível. Isto posto, com fundamento no art. 311 do CPC, DEFIRO A LIMINAR pretendida, DETERMINANDO à requerida a PROCEDA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO REFERIDO EMPRÉSTIMO N° 0123415162614, no valor de R$ 11.023,39 (onze mil e vinte e três reais e trinta e nove centavos), a serem restituídas no valor de R$ 269,79 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) mensais, no prazo de 15 dias a partir da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00 (cf. Id. no 96256989 - pág. 2/3).
O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos lançamentos.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em julho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em agosto de 2020, ou seja, o tal empréstimo “fake” fora contraído há praticamente um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator